Tribunal: TJDFT
Processo: 0739925-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739925-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO EZEQUIEL VIEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO EZEQUIEL VIEIRA para ver reformada a decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face da BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para arque com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do Demandante “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)”, incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante as intervenções cirúrgicas. O agravante alega, em síntese, que o procedimento faz parte da cobertura mínima do plano de saúde, o qual foi negado com base em parecer de junta médica que desconsiderou o laudo produzido pelo médico que o assiste, atestando a urgência na sua realização. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO EZEQUIEL VIEIRA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, na qual requer tutela de urgência. Em resumo, o autor narra que necessita de procedimento cirúrgico consistente em: “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)” – cirurgia buco-maxilo-facial. Afirma que o cirurgião-dentista que o acompanha solicitou a cirurgia em caráter de urgência. No entanto, o plano de saúde negou cobertura sem qualquer explicação. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para “que a operadora Demandada arque com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do Demandante “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)”, incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante as intervenções cirúrgicas”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. Embora se reconheça a probabilidade do direito do autor em realizar cirurgia hospitalar do tipo “buco-maxilo-facial”, com base no art. 19, VIII, da Resolução no 465/2021 da ANS, não se verifica a urgência ou o perigo de dano. Ao contrário do alegado na inicial, o pedido do cirurgião dentista não solicita o procedimento em caráter de urgência, conforme os termos do laudo de ID 170521577. Em que pese haver manifestação nesse documento no sentido de que: “O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, a paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual (...)”, no campo “data da cirurgia” consta: “aguardando liberação”, o que mostra que se trata de um procedimento de caráter eletivo, isto é, situa-se fora das hipóteses de urgência ou emergência, razão pela qual, em análise superficial dos autos, não foi identificado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Isto porque tudo está a indicar que se trata de procedimento de caráter eletivo, portanto, desprovido do caráter de urgência (ID 170521577). Ademais, o deferimento da medida pleiteada implicaria no esgotamento, ainda que parcial, do próprio objeto da ação. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da matéria, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator